Tribunal: TJSP
Processo: 1010311-32.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – Transporte aéreo nacional – Atraso de 25 horas – Pedido inicial acolhido para condenar a ré ao pagamento de dano moral em R$5.000,00 - Pleito de reforma – Impossibilidade – Vínculo havido entre partes inserido no âmbito das relações de consumo – Responsabilidade objetiva da empresa requerida – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Readequação da malha

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ – Transporte aéreo nacional – Atraso de 25 horas – Pedido inicial acolhido para condenar a ré ao pagamento de dano moral em R$5.000,00 - Pleito de reforma – Impossibilidade – Vínculo havido entre partes inserido no âmbito das relações de consumo – Responsabilidade objetiva da empresa requerida – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Readequação da malha aérea – Conduta, nexo de causalidade e dano comprovado - Dano moral configurado – Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Atraso relevante, mas sem maiores consequências – Ausência de provas quanto a eventual perda de compromissos - Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, não autorizam o acolhimento da pretensão recursal – Recurso improvido.

APELAÇÃO DOS AUTORES – Pretensão de majoração do dano moral – Impossibilidade – Quantum indenizatório fixado de maneira adequada - Recurso improvido.

Negaram provimento aos recursos.